Tribunal: TJSP
Processo: 1013695-11.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Embargos de terceiro. Gravame sobre veículo, objeto de alienação fiduciária, em razão de financiamento. Transferência do registro de propriedade. Não atendimento ao despacho de especificação de provas. Aplicação do art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252, RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.